Tribunal: TJPA
Processo: 0000851-09.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000851-09.2018.8.14.0013

APELANTE: GILTON COSTA DOS SANTOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000851-09.2018.814.0013

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GILTON COSTA DOS SANTOS FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL COM ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MAIOR REDUÇÃO PELA TENTATIVA (2/3). NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Para ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos é necessário que a decisão seja completamente divorciada das provas colhidas.

2 - Doutrina e jurisprudência majoritárias sedimentaram entendimento no sentido de que: quanto mais próximo da consumação, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido menor será a diminuição pela tentativa.

3 – Recurso conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000851-09.2018.814.0013

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GILTON COSTA DOS SANTOS FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
GILTON COSTA DOS SANTOS FILHO

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema, que, acatando decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, art. 69 e art 155, § 4º, IV, todos do Código Penal.

Consta na denúncia (Id. 4998079) que no dia 30/12/2017 por volta das 22h, no município de Capanema, o apelante mediante uso de arma de fogo, tentou ceifar a vida da vítima RAIMUNDO CLÓVIS DE PAULA MARTINS, o que só não ocorreu por fatores alheios a sua vontade.

Em desígnio autônomo em relação ao homicídio, subtraiu para si uma pasta que continha documentos, objetos pessoais e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Narra a exordial acusatória, que no momento em que adentrou no imóvel, o ofendido foi abordado por dois indivíduos armados. Na ocasião, um deles disse: “eu vim apenas para te matar, cala a boca”, razão pela qual a vítima agarrou um dos assaltantes e iniciou uma luta corporal.

Enquanto estava em combate, foi atingido por disparo de arma de fogo na região da nuca. Em seguida, um dos agressores tirou a máscara e desferiu mais um disparo na direção de Raimundo Clóvis, momento em que a vítima pode reconhecer o recorrente.

Afirma ainda o Órgão acusador, que o ato criminoso se desenvolveu por motivo torpe, na medida que impulsionado pelo simples fato de a vítima exercer a profissão de Oficial de Justiça.

O feito tramitou regularmente e submetido a julgamento pelo Tribunal do Juri, sobreveio sentença condenatória, contra a qual a defesa se insurge (4998090), pugnando pela nulidade do julgamento, em razão da decisão ser manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo ainda maior redução da pena em virtude do crime ter sido perpetrado em sua forma tentada (2/3).

Constam
contrarrazões
ao recurso pugnando pelo improvimento do apelo (Id. 4998092).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
im
provimento
(Id. 4998094).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

Em suas razões recursais, o Apelante requereu a nulidade da sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por entender que o decreto condenatório é manifestamente contrário às provas contidas nos autos, no que não lhe assiste razão.

Cumpre ressaltar que a hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo em nenhuma das provas constantes dos autos.

No presente caso, constata-se que há provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados. A materialidade restou comprovada pelo Boletim Médico de fls. 25.

A autoria está perfeitamente delimitada. Em depoimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima afirmou que após o disparo, o recorrente tirou a máscara que cobria seu rosto, de modo que pôde identificá-lo.

Neste contexto, não é demais ressaltar que a decisão do Júri é constitucionalmente soberana e, para que seja anulada, deve ficar comprovada que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no caso sob análise. Neste sentido, já há entendimento jurisprudencial no âmbito das Cortes Superiores, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por tais razões deixo de acolher a tese proposta.

2.

REDUÇÃO DA PENA - MAIOR REDUÇÃO PELA TENTATIVA (2/3).

O recorrente requer a aplicação da fração de 2/3 para redução do apenamento, sob a justificativa de que entre a execução e a consumação do crime existe um enorme distanciamento, considerando que foi desferido um único tiro.

Igualmente sem razão, pois pel
o que se observa da sentença, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis.

Nota-se que na terceira fase o Juiz sentenciante aplicou a diminuição prevista no art. 14, II do CPB na fração de 1/3, levando em consideração a proximidade da consumação do delito, fazendo constar na sentença condenatória de fls. 190/194 sua fundamentação, a qual merece transcrição:

“(...) ressalte-se que o parâmetro norteador do percentual de redução da presente causa geral de diminuição de pena deve ser o do quão próximo chegou o autor de consumar seu intento e,
in casu
, verifico que se trata de tentativa “vermelha ou cruenta”, dado que a vítima fora efetivamente atingida e lesionada gravemente pelo disparo efetuado pelo réu, logo, o acusado percorreu com êxito quase todo o
inter criminis
, ficando pendente apenas o resultado morte. Dito isto, o percentual de redução da pena deve ser fixado em seu patamar mínimo, isto é 1/3 (um terço) (...).

Por fim, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

REL
ATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 18/03/2022